Tribunal: CARF
Processo: 11065.723421/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF No2
CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência dos contratos de SCP devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado contribuinte individual configura fato gerador de contribuições a cargo da empresa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a exemplo da intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador, o percentual da multa de que trata o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Se o sócio da empresa não participa da gerência dos negócios, o vínculo societário, por si só, não o arrasta para o polo passivo da autuação, como responsável tributário solidário. Por outro lado, o sócio administrador, por estar à frente da sociedade e ter o poder de decisão sobre os rumos do negócios ao contribuir para a ocultação do fato gerador da contribuição previdenciária, tem responsabilidade pela infração cometida por violação à legislação previdenciária durante o tempo de seu mandato.
SOCIEDADE. LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO. REALIDADE. PRIMAZIA.
Na identificação da natureza dos valores pagos a segurados por prestação de serviços, para fins de tributação previdenciária, há de prevalecer a realidade dos fatos sobre qualquer formalidade. Na medida em que o suposto sócio revela-se prestador de serviços e o lucro é, na verdade, remuneração dos serviços prestados, de se exigir as contribuições sociais respectivas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723421/2014-88
ACÓRDÃO
2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMEHR SOCIEDADE SIMPLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF No2
CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta participação prestavam serviços ao sócio ostensivo,
os valores pagos por este em decorrência dos contratos de SCP devem ser
classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao Regime Geral de Previdência Social
na qualidade de segurado contribuinte individual configura fato gerador de
contribuições a cargo da empresa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a exemplo da intenção de
ocultar a ocorrência do fato gerador, o percentual da multa de que trata o
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
2
Se o sócio da empresa não participa da gerência dos negócios, o vínculo
societário, por si só, não o arrasta para o polo passivo da autuação, como
responsável tributário solidário. Por outro lado, o sócio administrador, por
estar à frente da sociedade e ter o poder de decisão sobre os rumos do
negócios ao contribuir para a ocultação do fato gerador da contribuição
previdenciária, tem responsabilidade pela infração cometida por violação à
legislação previdenciária durante o tempo de seu mandato.
SOCIEDADE. LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO. REALIDADE. PRIMAZIA.
Na identificação da natureza dos valores pagos a segurados por prestação
de serviços, para fins de tributação previdenciária, há de prevalecer a
realidade dos fatos sobre qualquer formalidade. Na medida em que o
suposto sócio revela-se prestador de serviços e o lucro é, na verdade,
remuneração dos serviços prestados, de se exigir as contribuições sociais
respectivas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
de matérias estranhas à lide e dos documentos juntados extemporaneamente para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento para reduzir multa qualificada para 100%, nos termos do inciso VI, art.
44 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 5 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem resumir os fatos contidos nos autos, reproduzo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 51.065.248-4 , no montante de R$ 9.660.487,56 (nove
milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e sete mil reais e
cinqüenta e seis centavos), consolidado em 18/09/2014, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados autônomos, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 01/01/2009 a 31/12/2011.
O Relatório Fiscal do Ação Fiscal, de fls. 1808 a 1830 , em suma, traz as
seguintes informações:
Que em sintonia com os objetivos sociais, a análise dos contratos
entabulados com os tomadores dos serviços por ela prestados mostra claramente
a atuação empresarial, desenvolvendo as atividades inerentes à prestação de
serviços médicos, emissão de faturas, cobrança, recebimento de pagamentos,
orientação do corpo funcional e responsabilidade sobre os encargos tributários,
sociais e previdenciários incidentes sobre as receitas auferidas.
Que, em 21/AGO/2006, foi constituída uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP), fls. 54/89, na qual a fiscalizada assumiu a condição de sócia
ostensiva, tendo como sócios capitalistas os 103 médicos relacionados no
contrato.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
4
Que a constituição desta SCP tinha como objetivos dissimular a verdadeira
natureza das importâncias pagas aos médicos e, por conseguinte, lesar o fisco,
dando tratamento de lucros distribuídos aos honorários pagos aos profissionais.
Que valendo-se irregularmente de uma Sociedade em Conta de
Participação, a fiscalizada mascarou o corpo clínico prestador dos serviços como
sócios e classificou os pagamentos efetuados aos médicos como antecipações de
distribuição de lucros da SCP, os quais não estão sujeitos à retenção de imposto
de renda na fonte e não implicam incidência de contribuições previdenciárias. O
tratamento dado pela contribuinte aos honorários pagos pelos serviços prestados
pelos médicos não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica destes
pagamentos.
Diz que a remuneração dos médicos foi feita mediante pagamentos
mensais e em montantes calculados em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional, sem correlação alguma com a
participação social ou o capital empregado na suposta Sociedade em Conta de
Participação. Que nos períodos (meses ou anos) em que determinado profissional
não efetuou atendimentos, não houve qualquer pagamento aquele médico,
mesmo continuando ele a ser um dos supostos sócios capitalistas da SCP. Ou seja,
os valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos executados (consultas e
demais serviços médicos), deixando transparecer claramente a natureza de
rendimento do trabalho e não do capital.
Que da forma como fez parecer a SOMEHR, os médicos prestaram serviços
graciosamente sem cobrar quaisquer honorários (tributáveis), apenas recebendo
adiantamentos de lucros (isentos/sem incidência). Que não é razoável que TODOS
os profissionais médicos tenham trabalhado sem qualquer remuneração e para
uma empresa privada não beneficente, somente na expectativa de que a SCP por
eles formada teria lucros que seriam distribuídos no futuro, quando da decisão de
assembléia societária. Que os médicos pretendiam receber contrapartidas
remuneratórias
pelos
serviços
prestados.
Pois
recebiam
mensalmente
"adiantamentos de lucros" da SCP, os quais, em realidade, eram contrapartidas
dos serviços prestados e não participação nos resultados da sociedade como
mascarou a fiscalizada.
Que normalmente os lucros de uma companhia são distribuídos aos sócios
tomando por base a participação social. Excepcionalmente, a distribuição não
igualitária dos resultados de uma sociedade aos sócios participantes é possível
desde que prevista em instrumento próprio. Que a Cláusula Vigésima Terceira do
contrato de constituição da SCP, a qual estabelece que "os lucros serão
distribuídos de acordo com os valores oriundos e correspondentes à proporção de
mão-de-obra prestada pelo sócio na consecução dos objetivos da sociedade,
independentemente da contribuição para o capital social.” Esta cláusula permite
que um ou mais "sócios" não recebam qualquer participação nos resultados da
fiscalizada, pois se não prestaram serviços à sociedade em determinado exercício
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
5
social, nada tiveram a receber, o que implica concluir pela invalidade absoluta
deste dispositivo contratual, já que o art. 1008 do Código Civil prevê que "É nula a
estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das
perdas". No caso da fiscalizada, o montante pago a cada médico variou única e
exclusivamente em função do número de atendimentos (consultas ou prestação
de serviços) e que resultaram nas receitas geradas individualmente para a
sociedade, sem correlação alguma com o capital social.
Que a respeito da participação na Sociedade em Conta de Participação, ao
atender aos itens 1 e 2 do Termo de Intimação Fiscal N° 01 (fls. 1328/1330),
relatando o procedimento realizado para que novo sócio ingressasse na SCP, a
fiscalizada informou que as alterações do quadro societário da SCP eram
registradas em livro próprio (fls. 1333/1348).
Relatou sobre o ingresso de novos sócios que uma vez cumpridas as
condições previstas na Cláusula 24a, os novos médicos apresentavam cópia da
documentação pessoal e técnica, assinavam um Termo de Adesão e a Declaração
Voluntária de Adesão à Sociedade em Conta de Participação da Associação dos
Médicos do Hospital Regina -SOMEHR, manifestavam ciência e concordância com
o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação e
adquiriam uma cota social.
Que a cota social que cada novo sócio adquiriu ao ingressar na sociedade
custou R$ 200,00 (duzentos reais). Ou seja, os supostos sócios capitalistas
praticamente nada investiram na SCP já que este montante de recursos não
constituiu um verdadeiro aporte para constituição de um fundo societário. O valor
investido na SCP por cada profissional assemelhou-se muito mais a uma taxa de
inscrição do que a uma inversão de capital visando investimento, restando claro
que a intenção dos médicos nunca foi investir, apenas prestar serviços na
condição de trabalhadores autônomos. Isto vai de encontro à teoria das SCP,
tendo em conta que estas são muito mais uma "parceria de investimento" do que
uma sociedade propriamente.
Que o fato de cada médico trabalhar individualmente e pagar apenas uma
taxa de inscrição para poder prestar serviços à fiscalizada demonstra que inexistia
"affectio societatis" entre eles quando da celebração do contrato da conta de
participação. Que o interesse dos médicos era atuar de forma isolada, prestando
seus serviços nos próprios consultórios e recebendo honorários médicos
mascarados de lucros distribuídos para evitar o pagamento do imposto de renda e
das contribuições previdenciárias.
Que sobre a relação societária supostamente existente entre a fiscalizada e
os médicos prestadores de serviços, se fosse válida a constituição da SCP
formalizada para mascarar a verdadeira natureza dos honorários médicos pagos,
seria defeso aos médicos integrantes do quadro societário prestarem serviços de
saúde juntamente ou em nome da sociedade, pois, ex vi do Parágrafo Único do
Artigo 993 do Código Civil "o sócio participante não pode tomar parte nas
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
6
relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente
com este pelas obrigações em que intervier". Que a forma como foi organizada a
suposta sociedade somente agrava a invalidade do negócio jurídico (constituição
de uma SCP) materializado para fraudar o fisco, pois mesmo que houvesse sido
constituída uma sociedade de responsabilidade limitada não alteraria o fato de os
honorários pagos aos médicos prestadores autônomos de serviços serem
rendimentos do trabalho remunerado e não distribuição de lucros como fez
parecer a fiscalizada.
Que os pagamentos efetuados aos profissionais médicos foram feitos
mensalmente e proporcionalmente às receitas das consultas e outros serviços de
saúde realizados por cada médico, deduzindo parcialmente os tributos incidentes
sobre tais receitas e uma taxa administrativa. Ou seja, independentemente da
apuração de lucros, os médicos (supostos sócios capitalistas da SCP) foram
remunerados o que deixa transparecer mais uma vez a natureza de rendimentos
por trabalho.
Que a apuração dos resultados passíveis de distribuição, considerando que
os médicos eram sócios da SCP (e não da fiscalizada), evidentemente, somente
poderiam ser remunerados com a distribuição de lucros apurados pela SCP. Ainda
que a escrituração contábil da SCP fosse feita nos livros da fiscalizada, segundo o
art. 254, inc. II, do RIR/99, os lucros da SCP deveriam estar demonstrados
destacadamente dos resultados apurados pelo sócio ostensivo (fiscalizada).
Apesar de ter sido solicitado especificamente a apresentação de demonstrações
de resultados da SCP (item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 2 - fls. 1472/1473), a
fiscalizada limitou-se a informar que "as demonstrações financeiras da SCP estão
todas vinculadas à apuração de resultados da sócia ostensiva, já entregues, e de
conhecimento desta fiscalização", anexando, à reposta, Demonstrações do
Resultado do Exercício, relativas aos anos de 2009 a 2011, que não permitem
identificar o resultado apurado pela SCP. Portanto, depreende-se que a fiscalizada
não elaborou (ou não dispõe) dessas demonstrações.
Que o fato da fiscalizada ter denominado de "adiantamentos de lucros" os
honorários médicos pagos pelos serviços prestados não tem o condão de
desnaturar tais pagamentos e, tampouco, pode ter a força de afastar a incidência
das normas tributárias. Por conseguinte, já que os pagamentos efetuados foram
rendimentos do trabalho, são tributáveis pelo imposto de renda e sofrem
incidência de contribuições previdenciárias, sendo irrelevante o nomen juris
atribuído pela fiscalizada.
Conclui que as importâncias pagas aos médicos foram retribuições pelos
serviços e constituíram rendimentos tributáveis do trabalho por eles prestados.
Conseqüentemente, a fiscalizada não recolheu ou declarou a contribuição
previdenciária patronal devida ex vi do art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91, houve
FALTA DE PAGAMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
7
Que, ao enfrentar a situação como a ocorrida, na qual a fiscalizada
mascarou como sócios de uma Sociedade de Conta de Participação os
profissionais médicos que na realidade integravam o seu corpo funcional, a
atuação da Fiscalização de Tributos Federais não se desenvolveu no sentido de
impugnar a existência ou a validade do negócio jurídico em razão do qual foi
constituída a sociedade em conta de participação. Que também não se cogitou
afastar os efeitos inter-partes do negócio simulado. O que se pretendeu, e é
possível em face da ordem jurídico-tributária, foi a mera ineficácia desses
negócios em relação à Fazenda Pública Federal.
Que o artigo 118 do CTN, estabelecendo com clareza a dicotomia entre os
planos da validade e da eficácia, ressaltando que o direito tributário pode não se
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
• da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos;
• dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Que em face do exposto, os pagamentos de lucros efetuados pela SOMEHR
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, na condição de sócia ostensiva da SCP, aos sócios
participantes desta conta de participação, serão tomados em sua efetiva natureza
jurídica, qual seja, pagamento de serviços médicos prestados por pessoas físicas,
sujeitos ao imposto de renda retido na fonte, à incidência de contribuições
previdenciárias e considerados como rendimentos tributáveis nas declarações de
rendimentos dos beneficiários.
Responsáveis Tributários
Que o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), no artigo 135, inciso
III, estabeleceu que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
do direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos por conta de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, qualificando tais administradores como responsáveis pelos créditos
tributários que forem exigidos da pessoa jurídica.
Que ao dissimular os profissionais integrantes do seu corpo clínico como
sócios de uma Sociedade em Conta de Participação e tratar os honorários médicos
pagos como se lucros fossem, a contribuinte praticou fraude fiscal. Conduta esta
perpetrada conscientemente com vistas a suprimir a Contribuição Previdenciária
Patronal incidente e deixar de reter o Imposto de Renda na fonte, ou seja, as
ações fraudulentas foram dolosas.
Que por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
sócios-administradores devem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos
tributários constituídos neste procedimento fiscal.
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
8
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Impugnação
Em 18/11/2014, o sujeito passivo SOMEHR SOCIEDADE SIMPLES LTDA,
interpõe a impugnação, de fls. 1850/1907, acompanhada de anexos. Da mesma
forma os responsáveis tributários solidários João Batista do Couto Neto, fls
2168/2230 , Luis Marcelo Muller, fls 2237/2298, Rogér Corrêa Dias, fls 2305/2364,
João Arthur Trein Júnior, fls 2099/2160 e Alessandro Afonso Peres, fls 2029/2091,
apresentaram suas impugnações em 18/11/2014. Iniciam suas defesas fazendo
um breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo
a síntese nos itens que seguem.
Defende a total improcedência da alegação de simulação, pois não é
razoável que os médicos constituíssem uma SCP com o objetivo de simular uma
situação jurídica se a situação concreta, que supostamente a SCP viria a mascarar,
lhes confere o mesmo tratamento tributário do que aquele que lhe proporciona a
SCP.
Que diante da dinamicidade societária o aspecto prático que restou
facilitado com a constituição da SCP, foi a facilidade de ingresso e saída de sócios,
independentemente da realização de alteração contratual com o correspondente
registro no Cartório de Pessoas Jurídicas.
Enumera diversas vantagens na formação da SCP, tais como: a sinergia,
organização administrativa, coesão, poder de barganha, fortalecimento frente aos
planos de saúde, melhor atendimento médico, redução no seu envolvimento com
questões burocráticas.
Argumenta que não agiram com má-fé e nem auferiram qualquer vantagem
tributária, inclusive dando publicidade a todos os seus atos.
Defende que inexiste um controlador que se beneficie do trabalho dos
demais ou, se responsabilize pela remuneração dos médicos. A receita distribuída
é aquela gerada pelo trabalho dos sócios, distribuída na medida em que este
mesmo trabalho foi realizado por cada qual. Cada sócio ganha conforme seu
trabalho, nenhum se valendo da mais valia do outro.
Chama atenção que o Auto de Infração não reconhece sequer a
possibilidade dos sócios integrantes da Impugnante (sócia ostensiva) auferirem
lucros, na medida em que restou por tributá-los como se não tivessem auferido
qualquer distribuição do lucro, somente remuneração por serviços prestados sem
vínculo empregatício.
Que o Auditor Fiscal criou a ficção de uma empresa em que todos são
autônomos ou funcionários e trabalham para um ente fictício, uma entidade
abstrata, que não é dirigida ou empresariada por ninguém. Tratando-se de um
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
9
caso único no mundo capitalista em que a empresa é formada por autônomos
mas não há sócios, lucro e muito menos distribuição de lucros.
Sustenta que todo o resultado gerado pela sociedade foi distribuído aos
médicos nos anos fiscalizados. E se todo o lucro é distribuído então não há
retenção de qualquer valor para posterior distribuição a um possível "sócio
controlador" da sociedade, evidenciando que os únicos sócios são mesmo os
médicos componentes da sociedade.
Defende que a relação entre os médicos e a SOMEHR é uma relação
societária, sendo de todo lícita a distribuição de lucros.
Cita o art. 129 da Lei 11.196/05, conhecida como a Lei do Bem, afirmando
que veio a permitir a contratação, mediante pessoa jurídica e sem vínculo de
emprego, de prestador de serviço personalíssimo, ou não, de natureza intelectual,
inclusive o científico, artístico e o cultural.
Afirma que não se sustenta a tese de que os médicos optaram por ser
sócios da SCP para não assumirem responsabilidade pessoal por eventuais erros
médicos, pois a responsabilidade é sempre pessoal na prestação de serviços
médicos.
Simulação
Afirma que de fato existe plena compatibilidade entre a causa e o negócio
praticado. E havendo essa compatibilidade afastar-se-á a alegada simulação.
Que para afastar a alegada simulação pretendida pela Fiscalização, também
é necessário verificar se há um motivo real que não corresponda a um motivo
aparente, dado que a simulação corresponde a um vício da vontade, no qual há
uma vontade real e uma vontade aparente.
Que a causa real para a constituição da SOMEHR existe e não se verifica no
caso uma causa aparente. Somente caso de fato existisse uma causa real e outra
aparente que se poderia cogitar de simulação, hipótese única que se poderia
vislumbrar o mascaramento de um verdadeiro negócio jurídico, o que não ocorre
na espécie.
Que no caso concreto não ocorre a denominada simulação absoluta cuja
característica é a completa ausência da realidade ou da vontade das partes. Nem
mesmo de negócio aparente se pode cogitar no presente caso, visto que somente
há um negócio real e uma vontade real de constituir a SOMHER pelas inúmeras
razões apontadas.
Que também não ocorre no caso a denominada simulação relativa
(dissimulação), que somente se pode cogitar quando há dois negócios -um real e
outro aparente.
Informa que os julgamentos do CARF são pacíficos e unânimes em
reconhecer que o que importa é a substância em prejuízo da formalidade e, no
caso, independentemente da forma de SCP adotada, a substância é
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
10
inegavelmente uma sociedade de médicos e, como tal, passível de geração de
lucro para distribuição entre seus sócios.
Que não há no caso a alegada simulação, pela razão de que jamais se
buscou mascarar o real negócio celebrado - a constituição da sociedade ou da
SCP, até mesmo porque não há apenas um único negócio (o aparente) ou dois
negócios jurídicos (o real e o aparente), única hipótese que se poderia cogitar da
denominada simulação absoluta ou da simulação relativa (dissimulação),
respectivamente.
Também não há qualquer discrepância entre o claro propósito negocial
obtido com a constituição da sociedade e o resultado atingido. De um lado, as
vantagens com a constituição da SOMEHR e, de outro, o resultado que nada mais
é do que a distribuição do lucro.
Conclui que os médicos não constituíram uma SCP com o objetivo de
simular uma situação jurídica se situação concreta, que supostamente a SCP viria
a mascarar, lhes confere mesmo tratamento tributário (senão até mesmo mais
benéfico), do que aquele que lhe proporciona a SCP.
Que o gozo dos benefícios fiscal e previdenciário exige apenas que o serviço
seja prestado por sociedade legalmente constituída, nos termos dos arte. 44, II, e
45 do Código Civil.
Que não ocorre a alegada simulação, visto que jamais se buscou mascarar o
real negócio celebrado.
Que também não há qualquer discrepância entre o claro propósito negocial
com a constituição da sociedade e o resultado atingido. De um lado, como dito, as
vantagens com a constituição da SOMEHR e, de outro, o resultado que nada mais
é do que a distribuição do lucro.
Defende a licitude de distribuição dos lucros conforme a produção de cada
médico, bem como a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros em
face a à irrelevância do capital investido nas sociedades simples de serviços
médicos.
Que não há absolutamente nada de injurídico no fato da Impugnante
distribuir aos sócios toda a remuneração pela participação no resultado da
SOMEHR na forma de distribuição de lucros, sem que lhes tenha sido pago
qualquer pro labore ou remuneração por trabalho prestado sem vínculo
empregatício como.
Alega que o Contrato Social define que o critério de distribuição do lucro é a
produção de cada médico, corolário lógico e inexorável deste critério é que o
sócio que não trabalhou em determinado mês nada receba neste mesmo mês,
não havendo que se falar em afronta ao art. 1008 do Código Civil.
Diz que o valor investido por cada sócio não necessitou ser expressivo, pois
se trata de simples sociedade de prestação de serviços de médicos, cujo maior
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
11
ativo é a qualidade pessoal e profissional de cada médico integrante do corpo
societário. Que os médicos ao ingressarem na sociedade não necessitam aportar
expressivo capital, visto que estão investindo um valor muitas vezes superior ao
valor monetário integralizado, isto é, sua formação médica, experiência e
reputação no mercado.
Informa que o ingresso na sociedade não é apenas uma questão do
candidato dispor-se a investir o capital exigido. Trata-se também de submeter seu
nome ao crivo dos demais sócios, que após a análise do seu currículo, deliberarão
sobre seu ingresso ou não aos quadros sociais da SOMEHR.
Informa que a SOMHER, na qualidade de sócia ostensiva, contratava com os
planos de saúde, emitia faturas e notas fiscais, recolhia os tributos e assumia toda
a parte negocial perante terceiros. O atendimento aos pacientes, beneficiários
dos planos de saúde, era realizado pelos seus sócios e pelos demais sócios
participantes da SCP. Portanto que não haveria razão para descaracterizar a SCP
por tais práticas, uma vez que não é vedada a prestação de serviços pelos sócios
participantes, sendo que a única conseqüência é que eles tornam-se responsáveis,
perante terceiros, quando exercem atividade constante do objeto da SCP.
Defende que a legislação contábil e fiscal não impede a distribuição mensal
e antecipada dos resultados, apenas determina que os mesmos sejam tratados
como pro labore caso o lucro ao final do período não se confirme.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Alega que os lucros distribuídos pela SCP são os lucros apurados pela
SOMEHR, que nada alteraria se os sócios participantes da SCP estivessem
inseridos no quadro social da SOMEHR, procedendo com o mesmo modus
operandi da SCP, pois os lucros, após as deduções devidas, seriam distribuídos
com o mesmo tratamento, qual seja, isentos do imposto de renda, razão pela
qual, não traduzem qualquer vantagem tributária ou a alegada simulação.
Afirma que a SOMEHR é constituída de médicos que não guardam qualquer
relação de hierarquia entre si, não há um médico que se beneficie do trabalho dos
demais, que não apresenta relação de subordinação entre eles.
O Lucro Distribuído aos sócios administradores da sociedade simples deve ser
excluída da exigência fiscal
Diz que é manifestamente improcedente a pretensão do Auditor Fiscal no
Relatório de Ação Fiscal no tocante aos valores percebidos pelos médicos
administradores da Impugnante (Sociedade Simples), afirmando que não seriam
lucros distribuídos mas tão somente remuneração por serviços médicos prestados
sem vínculo empregatício a essa mesma sociedade.
Afirma que é inteiramente inexigível os valores a título da Contribuição
Previdenciária Patronal, do Imposto de Renda Retido na Fonte e da multa
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
12
qualificada e juros de mora isolados, em relação aos valores distribuídos aos
sócios integrantes do quadro social da Impugnante.
Fraude à lei tributária
Afirma que houve improcedência na de que a SCP foi constituída para que
os sócios participantes recebessem rendimentos isentos, pois o mesmo ocorreria
se integrassem uma sociedade simples que também adotasse o regime do lucro
presumido.
Transcreve doutrina, visando corroborar o seu entendimento.
Que no caso concreto não há como o Fisco reagir visando aplicar norma
tributária contornada mais onerosa do ponto de vista tributário. Pois não ocorreu
a conduta que viola diretamente uma norma que assegura ao Fisco um direito de
crédito, como por exemplo falsificar documentos ou livros fiscais, caixa dois,
caracterizando casos típicos de evasão de tributos na maioria das vezes com nítida
feição penal.
Afirma que nas hipóteses de fraude à lei tributária não incide a multa
agravada de 150%, apenas nos casos de fraude contra o Fisco, tal como
estabelecido no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, ou seja, evidente intuito de
fraude.
Ressalta que, se não houve a intenção de enganar, isto é, se a Impugnante e
os médicos agiram de forma clara, explicitando seus atos, permitindo ampla
fiscalização e, ainda, se agiram na certeza que seus atos estavam em consonância
com a lei, nem mesmo enquadrando a hipótese em norma tributária menos
onerosa, não se trata de caso regulado pelo § I o do art. 44 da Lei 9.430/96 (multa
de 150%), mas de divergência na qualificação jurídica dos fatos, que é hipótese
completamente distinta da necessária premissa de "evidente intuito de fraude".
Multa qualificada e dos Juros Isolados
Alega que não há no caso a simulação, que somente ocorre quando há
discrepância entre o motivo aparente e o motivo real, visando mascarar o
verdadeiro negócio celebrado. Também não há qualquer discrepância entre o
claro propósito negocial obtido com a constituição da sociedade e o resultado
atingido. De um lado, as vantagens com a constituição da SOMEHR e, de outro, o
resultado que nada mais é do que a distribuição do lucro. Também não se buscou
ordenar o negócio jurídico de modo menos oneroso sob o ponto de vista
tributário se comparado a outra modalidade negocial.
Afirma que não houve fraude ou conluio pois não houve a comprovação de
dolo na conduta do contribuinte. Que a fiscalização limitou-se a sustentar a
existência de fraude tão somente em face da alegada redução da carga tributária
incidente sobre os valores recebidos pelos sócios participantes da SCP como
distribuição de lucros.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
13
Diz que em nenhum momento, houve omissão das receitas recebidas e
distribuídas aos sócios da SCP, tendo a Impugnante apresentado à Fiscalização
toda a documentação contábil relativa aos negócios por ela praticados e às
receitas advindas de sua atividade. Ademais, conforme reconhecido pelo auditor
fiscal, os lucros distribuídos pela SCP foram também registrados pelos sócios em
suas declarações de ajuste anual. Deste modo, não se vislumbram fundamentos
aptos a sustentar a multa qualificada, vez que as circunstâncias agravantes da
multa não se aplicam à conduta da Impugnante, inexistindo sequer um mínimo de
prova da ocorrência de dolo específico visando simular, fraudar, ou agir em
conluio na prática de qualquer dos atos previstos na Lei 4.502/64.
Afirma ainda que o percentual de 150% inviabiliza o pagamento e constitui
verdadeiro confisco, não podendo constituir a multa em tributo disfarçado.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Requer que caso mantida a exigência fiscal, impõe-se a desqualificação da
multa isolada qualificada e dos juros de mora isolados vez que clara a ausência de
dolo capaz de amparar a qualificação da multa pelo § I o do art. 44 da Lei n°
9.430/96 cumulado com os arts. 72 e 73 da Lei n° 4.506264, nos termos levada a
termo pelo Auditor Fiscal, restando minimamente a redução do seu percentual
para 75% conforme inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
A Imposição de Multa Qualificada em relação às contribuições previdenciárias
não foi fundamentada
Aduz que o art. 142 do CTN garante ao contribuinte a completa ciência dos
motivos que levaram à constituição do crédito tributário.
Que no presente caso, em nenhum momento ao longo do lançamento há
qualquer justificativa do porquê, em relação à Contribuição Previdenciária, houve
uma qualificadora da multa. Que a justificação foi reservada apenas à multa
isolada pela falta de retenção do IR.
Conclui que não há qualquer elemento capaz de corroborar a exigência da
multa qualificada isolada e dos juros de mora isolados no caso da Contribuição
Previdenciária Patronal, pelo que deve ser anulada a referida exigência.
Da ausência de responsabilidade tributária dos sócios administradores
Informa que o Supremo entendeu que a responsabilidade tributária é
decorrente do descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, o que não ocorreu no presente caso.
Que cabia ao Fisco a prova de que houve dolo por parte dos
administradores na suposta infração à lei ensejadora da responsabilidade
tributária.
Que os sócios-administradores não auferiram qualquer benefício para si,
nem gozavam de poderes superiores na administração da sociedade ou em
relação aos demais médicos.
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
14
Conclui pela total ausência de responsabilidade dos sócios administradores,
ante o não preenchimento dos elementos do art. 135, inciso III, do CTN.
O impugnante não era administrador no período da autuação (somente na
impugnação de ROGER CORREA DIAS)
Defende o contribuinte Roger Correa Dias que não possuía qualquer poder
de gerência sobre a sociedade no período em que lhe foi imputada
responsabilidade pessoal pelos débitos da pessoa jurídica, posto que em
11/09/2008 deixou de ser administrador da SCP.
Informe que sua retirada da administração foi deliberada na Ata de
Diretoria n° 2 (ver Item 1 da Ata - Eleição da Diretoria da SOMEHR - SCP -Doc. 02),
datada de 11/09/2008. Ainda, consoante deliberado na parte final da Ata de
Diretoria n° 2, a Assembléia determinou que tal decisão passaria a valer a partir
01/10/2008.
Lucro Isento PJ x Rendimento Tributável de PF (apenas nas impugnações dos
responsáveis solidários)
Entende a impugnante que a Fiscalização descaracterizou, na SOMEHR, os
lucros distribuídos tão somente nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, hipótese que
permaneceram hígidos e intactos como lucros isentos os distribuídos pela
SOMEHR no ano de 2012. Que deste modo, não poderia a exigência fiscal
presumir que os lucros isentos distribuídos pela SOMEHR em 2012, deveriam ser
tributados pelo IRPF.
Afirma que se a Fiscalização quer considerar que os valores percebidos
pelas pessoas físicas no ano de 2012 não sejam lucros isentos, deve primeiro
desconstituí-los em sua fonte, qual seja, na pessoa jurídica que auferiu estes
lucros e os distribuiu aos sócios.
Transcreve julgados, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que não se pode exigir do Impugnante pessoa física o recolhimento
do imposto de renda sujeito à tabela progressiva em relação aos valores
recebidos da SOMEHR no ano de 2012 como lucro isento, visto que essa
distribuição de lucros realizada por essa sociedade permanece válida e eficaz
perante o Fisco.
Da Tributação das Pessoas Físicas (apenas nas impugnações dos responsáveis
solidários)
Informa que a tributação de pessoa física permite a utilização de livro caixa
com a dedução de despesas. Sustenta que o Auditor Fiscal não apurou tais
despesas especificamente para o Impugnante, e nem intimou pessoalmente para
que apresentasse suas despesas particulares.
Diz que a falta de intimação prévia e pessoal do Impugnante acarreta a
nulidade da autuação, pois não lhe foi possível apresentar as despesas mensais
que reduziriam sua tributação.
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
15
Conclui que, se a tributação foi realizada na pessoa física do Impugnante,
desconsiderados os recolhimentos efetuados pela SOMEHR, ela deve ser
assumida integralmente pela fiscalização, em todos os seus efeitos, não somente
na parte que atende aos interesses arrecadatórios do Erário.
Pedidos
Requer que seja julgado inteiramente procedente a presente Impugnação,
a fim de que seja:
• integralmente cancelado o Auto de Infração, reconhecendo a
procedência da distribuição de lucros isentos percebidos pelo
Impugnante e, simultaneamente: a improcedência da imposição da
multa qualificada isolada de 150% e dos juros de mora isolados sobre
o valor da Contribuição Previdenciária Patronal e do Imposto de
Renda Retido na Fonte;
• não incidência de Contribuição Previdenciária e IRPF;
• afastada a imputação da responsabilidade pessoal do Impugnante
em relação aos débitos da SOMEHR (CTN, art. 135, III), com o
correspondente integral cancelamento do Termo de Sujeição Passiva;
• subsidiariamente, (d.l) a exclusão dos valores apurados em relação
ao exercício de 2012 do montante a exigência fiscal apurada no Auto
de Infração que lhe foi expedido e, também, (d.2) o recalculo dos
valores do IRPF, computando-se a tributação pela tabela progressiva
nos respectivos meses e não anualmente da forma como procedida
no Auto de Infração IRPF expedido contra o Impugnante.
Acordaram os membros da 5a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão
apresentou a seguinte ementa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2011 AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-
fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo,
assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não
há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia
com o crédito tributário constituído.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Se o sócio da empresa não participa da gerência dos negócios, o vínculo
societário, por si só, não o arrasta para o polo passivo da autuação, como
responsável tributário solidário. Por outro lado, o sócio administrador, por estar à
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
16
frente da sociedade e ter o poder de decisão sobre os rumos do negócios ao
contribuir para a ocultação do fato gerador da contribuição previdenciária, tem
responsabilidade pela infração cometida por violação à legislação previdenciária.
De outro giro, não se pode excluir seu interesse na situação constituinte do fato
gerador, qual seja, serviços médicos prestados, já que se beneficiou, também, do
esquema e engendrou, em nome da sociedade, a evasão fiscal ora apontada,
resultando, em conseqüência, sua responsabilidade solidária na matéria.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar
de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por
parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
SOCIEDADE. LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO. REALIDADE. PRIMAZIA.
Na identificação da natureza dos valores pagos a segurados por prestação de
serviços, para fins de tributação previdenciária, há de prevalecer a realidade dos
fatos sobre qualquer formalidade. Na medida em que o suposto sócio revela-se
prestador de serviços e o lucro é, na verdade, remuneração dos serviços
prestados, de se exigir as contribuições sociais respectivas.
LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA
LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A prova de pagamento de distribuição de lucros deve ser feita mediante a
apresentação de livros e documentos contábeis que demonstrem que realmente
existiam lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores
passíveis de serem distribuídos e que demonstrem que estes (lucros) foram
efetivamente distribuídos. Cabe ao contribuinte a comprovação de que os
rendimentos percebidos têm natureza de rendimentos provenientes da
distribuição de lucros sendo isentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados, tempestivamente, Recursos Voluntários de Somehr Sociedade
Simples Ltda, Luís Marcelo Müller, Alessandro Afonso Peres, João Arthur Trein Júnior, João Batista
do Couto Neto, e Roger Correa Dias.
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
17
Os Recursos Voluntários trouxeram as seguintes alegações:
- que não houve motivação tributária e sim várias motivações extratributárias que
afirmariam o proposito negocial da SCP formada;
- da legalidade da SCP e ausência de simulação;
- da desconsideração da SCP disfarçada pelo relatório fiscal;
- que o lucro distribuído aos sócios administradores da sociedade simples deve ser
excluído da exigência fiscal;
- que não houve fraude à legislação que autorize a qualificação da multa de ofício;
- que o percentual de 150% de multa constitui verdadeiro confisco;
- ausência de fundamentação da multa qualificada;
- ausência de responsabilidade tributária dos sócios administradores;
- que Roger Correa Dias não era administrador no tempo da autuação.
Juntou aos autos, extemporaneamente, em 18/04/2017, os documentos às e-fls.
2873 a 3139, referentes a supostas glosas de valores da Somehr junto a operadores de planos de
saúde.
À e-fl. 3142 juntou petição para que os processos 11065.723421/2014-88 e n.o
11065.721832/2014-39 fossem distribuídos em conjunto. O pedido foi atendido e os processos
serão julgados em conjunto.
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Os recursos voluntários são tempestivos, e deles conheço em parte.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, como do alegado confisco da
multa qualificada de 150%, por forma da Súmula CARF no 2.
Não conheço de alegações atinentes a IRRF por ser tema afeto ao processo
11065.721832/2014-39, julgado em conjunto.
Não conheço também dos documentos às e-fls. 2873 a 3139, juntados
extemporaneamente em 18/04/2017, por força do disposto no Decreto no 70.235/1972 (PAF), art.
16, inciso III, e art. 33. O contribuinte foi cientificado do acórdão de DRJ em 23/05/2016 (e-fl.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
18
2424), e não há caracterização das hipóteses de exceção previstas nas alíneas do §4o, art. 16 do
PAF.
2
PRELIMINARES
Não há alegações preliminares a analisar.
3
MÉRITO
Resumidamente, a tese da fiscalização, ratificada pela DRJ, é no sentido de que:
e-fl. 1810
(...) valendo-se irregularmente de uma Sociedade em Conta de Participação, a
fiscalizada mascarou o corpo clínico prestador dos serviços como sócios e
classificou os pagamentos efetuados aos médicos como antecipações de
distribuição de lucros da SCP, os quais não estão sujeitos à retenção de imposto
de renda na fonte e não implicam incidência de contribuições previdenciárias. O
tratamento dado pela contribuinte aos honorários pagos pelos serviços prestados
pelos médicos não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais
pagamentos pelas razões que passamos a expor.
Em que pese os recorrentes salientarem a legalidade das SCP, em nenhum
momento a fiscalização afirmou haver ilegalidade nesse instituto jurídico per se. O
questionamento se deu sobre a estrutura arquitetada, que teria dissimulado “a verdadeira
natureza das importâncias pagas aos médicos” (e-fl. 1810).
Em mesmo sentido destacou o acórdão, do qual transcrevemos alguns trechos
abaixo:
É imprescindível destacar que o exercício de organização da atividade
econômica é livre, enquanto não afetar o legítimo interesse da sociedade e dos
trabalhadores, porque isto implica abuso do poder econômico em detrimento de
sua função social.
À fiscalização não se permitem ingerências quanto à forma de administrar a
empresa. Contudo, se o contribuinte age, em matéria de tributação, de forma
contrária à lei, o fisco tem o poder-dever de agir.
A argüida licitude destes procedimentos não encontra lastro no ideal que
rege os negócios societários, qual seja, a união de forças, com a participação
efetiva e direta de todos os sócios na direção e sucesso do empreendimento
social, pondo em xeque a própria noção de affectio societatis.
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
19
Logo, a irregularidade se deu na realização de negócio jurídico simulado, o qual
visou dissimular pagamentos devidos pelo trabalho (prestação de serviços) em distribuição de
lucros devidas pelo capital.
Portanto, a principal questão posta é elucidar se houve a alegada dissimulação da
natureza das importâncias pagas aos médicos, em prejuízo do Fisco.
No sentido de melhor compreensão da matéria, cabem algumas considerações
iniciais sobre as SCP e sua contextualização na matéria previdenciária, objeto da autuação.

3.1 SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP)
As SCP são estruturas que remontam a idade média. Embora se trate de estruturas
legitimadas pelo Direito, não raramente são identificadas situações em que se abusa de sua forma
jurídica de modo a evitar a incidência de alguma legislação. A justiça e a história brasileiras
registram variados casos de utilização buscando evitar a Lei da Usura, o Código de Defesa do
Consumidor, ou mesmo as legislações tributária, trabalhista ou previdenciária.
Há tempos a doutrina nacional estuda o instituto jurídico das SCP, ensejando
variados debates quanto à sua natureza jurídica e características. É possível encontrar divergências
doutrinárias quanto a ser ou não um tipo de sociedade, quanto a ser ou não regular, e mesmo
quanto a ser ou não personificada.
Contudo, é importante distinguir os diferentes entendimentos doutrinários quanto
a esse instituto jurídico, e qual foi a escolha legislativa positivada no Direito brasileiro.
O Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850, dedicava seção com 4
artigos (arts. 325 a 328) às sociedades em conta de participação. A seção estava inserida no
capítulo das sociedades comerciais. Logo, a opção legislativa havia sido no sentido de reconhecer
sua natureza de sociedade regular personificada.
A vigência desses artigos e, consequentemente, dessa opção legislativa, se deu até
11 de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o atual Código Civil. O novo Código Civil, Lei no
10.406/2002, revogou a primeira parte do Código Comercial, inclusive seus artigos 325 a 328.
O atual Código Civil positivou diferente entendimento legislativo em relação às
sociedades em conta de participação. A nova opção legislativa seguiu reconhecendo o instituto
como uma sociedade, porém irregular, porquanto não personificada.
Cabe aqui abrir um parêntesis e resgatar que o art. 195 da Constituição Federal de
1988 estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei. Esse dever de custeio por toda a sociedade é ratificado pela Lei no
8.212/91, a qual elenca conceitos e hipóteses que abarquem realmente à toda sociedade. Dentre
eles:
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
20
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
I - receitas da União;
II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art.
104 da lei no 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. (grifos do relator)

O texto da lei deixa claro que o dever de contribuir não é obstaculizado por
questões formais, prevalecendo a materialidade das relações estabelecidas. Neste sentido o art.
15, inciso I, considera empresa:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;

Adotou a lei o termo geral “sociedade”, que abrange tanto as sociedades
personificadas (regulares), quanto as não personificadas (irregulares), conforme estruturado pelo
Título II do vigente Código Civil. Portanto, a personificação, ou não, de uma sociedade, por si só, é
ponto irrelevante para que seja considerada empresa, para fins de contribuições sociais, à luz da
legislação vigente.
Ainda que irregular, por não possuir registros ou personalidade jurídica, a lei
reconheceu a possibilidade de existência das SCP dentro de certas balizas legais quanto a sua
estrutura e funcionamento.
Essa nova estrutura admitida legalmente, diferentemente do modelo anterior,
revogado, exige que:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
21
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Esta foi a opção legislativa do atual Código Civil e, para não deixar dúvidas de que se
trata de uma exigência, e não uma recomendação, foi estipulada penalidade para o seu
descumprimento:
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier. (grifo do relator)
Portanto, não há como prosperarem alegações no sentido de não existir vedação à
participação do sócio participante nas atividades empresariais da SCP.
Participar, ou não, da atividade principal da SCP, não é uma faculdade do sócio
participante, também denominado de sócio oculto. Como salientado no Relatório Fiscal, é defeso
ao sócio oculto aparecer e participar nas atividades junto a terceiros.
A lei foi cautelosa, e até redundante, ao usar expressões como: unicamente;
exclusivamente; não pode; sob pena. Estivesse a lei apresentando modelo flexível, opcional, não
precisaria adotar expressões restritivas inexistentes na redação revogada do Código Comercial.
As expressões adotadas deixam cristalino o impedimento que a lei decidiu conferir
ao instituto a partir de 2003, a despeito de entendimentos doutrinários divergentes, e
corroborando os entendimentos da tese da fiscalização e da decisão a quo.
O modelo legalmente previsto de SCP é complementado com a responsabilização
do sócio ostensivo perante terceiros. O sócio ostensivo exerce a atividade principal e ele responde
perante terceiros, nos termos do parágrafo único do art. 993 do Código Civil.
Em relação à responsabilização perante o fisco, importante frisar que as SCP,
enquanto sociedades irregulares, configuram-se em exemplo de convenção particular realizada
entre as partes, não podendo ser oposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Tal dispositivo reforça ser o sócio ostensivo responsável perante terceiros, inclusive
perante a Fazenda Pública, até mesmo pela ausência de personalidade jurídica das SCP.

Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
22
3.2 A SCP ESTRUTURADA PELA SOMEHR
O contrato de SCP elaborado pelo contribuinte traz vários pontos que chamam a
atenção.
Da leitura das cláusulas segunda, terceira e quarta, verifica-se que a sociedade é
criada com objeto similar ao da Somehr, e no mesmo endereço da Somehr.
A cláusula sexta veda o pagamento de pró-labore aos diretores, e não há previsão
de qualquer pagamento de pró-labore a ninguém. Há a previsão da distribuição de lucros
(remuneração do capital) aos sócios, de forma desproporcional ao capital e sem previsão de pró-
labore (remuneração do trabalho). Esta questão merece maior aprofundamento.
A distribuição de lucros, de forma desproporcional ao capital, tem recebido acolhida
deste CARF quando expressamente previsto nos documentos constitutivos da sociedade. Nesse
sentido, exemplificativamente, entenderam os acórdãos no 2401-005.677, 2402-006.980, e
mesmo a CSRF no acórdão no9202-010.159.
Por sua vez, a ausência de discriminação no contrato social, sobre pagamento de
pró-labore, tem tido entendimento deste CARF que vai ao encontro do entendimento esposado na
Solução de Consulta no 120 – Cosit, de 17 de agosto de 2016. O entendimento tem sido no sentido
de que há necessidade de uma discriminação e distinção efetiva, em contrato social ou
equivalentes, entre as verbas de pró-labore e distribuição de lucros. Este foi o entendimento
prevalente, por exemplo, nos acórdãos de no 2202-003.847 e 2302-003.873.
No presente caso inexiste previsão contratual de pró-labore, que seria fato gerador
tanto de contribuições previdenciárias quanto de imposto de renda. Contudo, o objeto da
sociedade é prestar serviços, e aqueles que efetivamente os prestam, possibilitando o
cumprimento do objeto das sociedades envolvidas, estão formalmente qualificados como sócios.
Essa estrutura, de negócio jurídico simulado, dissimulou remunerações devidas pelo trabalho
como se fossem devidas pelo capital, eludindo o pagamento de tributos e evidenciando a
utilização irregular do instituto da SCP.
O Relatório Fiscal e seus anexos evidenciaram que a SCP registra mais de 1 centena
de sócios da sociedade, os quais prestam serviços à sociedade da qual são formalmente sócios.
Assim sendo, são segurados obrigatórios na categoria de contribuinte individual, conforme a
alínea “g”, inciso V, art. 12 da Lei no 8.212, de 1991.
Ainda que se acolhesse a tese do contribuinte, de que os sócios seriam
efetivamente sócios, seria obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de lucro e
aquela paga pelo trabalho, o que não ocorreu. Seguiriam sendo contribuintes individuais para fins
previdenciários, nos termos da alínea “f”, inciso V, art. 12 da Lei no 8.212, de 1991.
Os fatos demonstram que a remuneração se deu efetivamente pela prestação de
serviços à sociedade, seja na qualidade de prestadores de serviços, sem relação de emprego,
conforme defende a fiscalização, seja na qualidade de sócios trabalhando para sociedade,
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
23
conforme alegam os recorrentes. Para ambas as situações há a dissimulação de remuneração pelo
trabalho em remuneração pelo capital.
O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou
creditada a remuneração do contribuinte individual.
O Relatório Fiscal demonstrou que os mais de cem sócios são em verdade
prestadores de serviço. Repise-se, ainda que fossem efetivamente sócios, pelo menos parte dos
valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à sociedade teria necessariamente
natureza jurídica de retribuição pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária,
prevista no art. 21 e no inciso III do art. 22, na forma do §4o do art. 30, todos da Lei no 8.212, de
1991, e art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003.
O contrato vedou o pagamento de pró-labores, houve apenas, em seu lugar, a
distribuição de lucros fazendo as vezes da remuneração mensal do trabalho.
Destaca o dispositivo da alínea “f”, inciso V do art.12 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...] V - como contribuinte individual:
[...] f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito
para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer
atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;
O termo legal “que recebam remuneração decorrente de seu trabalho”, encerra
uma dupla condicionante: que o sócio qualificado como segurado obrigatório do RGPS exerça uma
atividade pela ou para sociedade; e que a atividade seja remunerada, explicitando a capacidade
contributiva descrita no §12 do art. 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
No caso em tela as duas condicionantes estão presentes inequivocamente. Há a
prestação de serviços médicos e há a percepção de valores pecuniários mensais.
Agora, impõe-se distinguir a ausência real de remuneração da remuneração
percebida sob outra denominação. Colo abaixo trecho da fundamentação da Solução de Consulta
no 120 – Cosit, de 17 de agosto de 2016, a qual acolho como razão de decidir.
10. Neste ponto, convém destacar que a comum alegação de que não há lei que
obriga o pagamento de pró-labore é perfeitamente adequada nas situações em
que nenhum valor é pago ao sócio, a qualquer título, mas não é cabível, no
entanto, na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
24
embutida na rubrica denominada de distribuição de lucro, adiantado
mensalmente, ou pago com outra periodicidade.
11. Neste caso, as duas retribuições ao sócio, uma de natureza remuneratória
pelo trabalho, e outra relacionada aos lucros distribuídos pela empresa, são
indevidamente aglutinadas em uma só rubrica.
12. Isto porque, a remuneração sobre a qual há incidência da contribuição
previdenciária é aquela paga a qualquer título à pessoa física que presta serviço à
empresa, conforme os seguintes dispositivos: (...)
Desta forma, os sócios, assim como qualquer trabalhador remunerado da iniciativa
privada, são, como regra, segurados obrigatórios do RGPS. Eventuais exceções possuem expressa
previsão legal. Sócios não diferem dos demais trabalhadores quanto à necessidade de amparo
pela previdência social quando de eventuais infortúnios.
Continua a Solução de Consulta:
19. (...), não obstante a lei não estabeleça a obrigatoriedade da retirada de pró-
labore, sua data ou periodicidade, ou até mesmo não haja essa previsão no
contrato social, o fato é que as retiradas são realizadas, por vezes com
denominações diversas ou juntamente com adiantamentos de distribuição de
lucro ou outro título, como já mencionado.
20. Como se vê, a questão não está propriamente relacionada à existência do pró-
labore do sócio que presta serviço à sociedade. Está relacionada ao montante
desta remuneração e à periodicidade do seu pagamento, que, a princípio, podem
ser livremente estabelecidos pela sociedade.

O Decreto no 3.048 de 1999 estabelece em seu art. 201:
Art.201...
[...] § 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição
da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do
inciso V do art. 9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será
de vinte por cento sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre
a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou
tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de
demonstração de resultado do exercício.
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
25
De acordo com o inciso I acima, o pró-labore é a remuneração dos sócios pelo seu
trabalho, devendo estar devidamente registrada. A inexistência do pró-labore é excepcional, e não
opcional. Já a distribuição de lucros proporcionais aos serviços prestados cria a situação em que o
sócio que não prestar serviços em determinado mês será excluído da participação nos lucros. Isto
colidiria com o disposto no art. 1.008 do Código Civil.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.
A não estipulação de pró-labore reafirma o entendimento de que os sócios ocultos
não deveriam participar da atividade principal. Porém, em sentido oposto, a cláusula vigésima
sétima coloca a prestação de serviços de assistência médica como um dever do sócio.
A cláusula vigésima sétima se coaduna a uma realidade na qual as pessoas listadas
no quadro societário, sócios de fato ou não, efetivamente prestam serviços de assistência médica.
Assistência médica é o objeto social da Somehr e objetivo da SCP segundo seu contrato.
O que não se coaduna com a realidade é o fato dessa prestação de serviços ser
remunerada por distribuição mensal de lucros proporcionais aos serviços prestados. Tal
dissociação entre a realidade formal e a realidade material ratifica a tese da fiscalização destacada
no início do voto e abaixo novamente reproduzida:
e-fl. 1810
(...) valendo-se irregularmente de uma Sociedade em Conta de Participação, a
fiscalizada mascarou o corpo clínico prestador dos serviços como sócios e
classificou os pagamentos efetuados aos médicos como antecipações de
distribuição de lucros da SCP, os quais não estão sujeitos à retenção de imposto
de renda na fonte e não implicam incidência de contribuições previdenciárias. O
tratamento dado pela contribuinte aos honorários pagos pelos serviços prestados
pelos médicos não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais
pagamentos pelas razões que passamos a expor.

Portanto, a tese da fiscalização, mantida pela DRJ, de que há a remuneração de
prestação de serviços, que caracteriza a condição de contribuintes individuais para fins
previdenciários, se sustenta sob ambas as óticas. Seja a da fiscalização, de que os sócios são
efetivamente prestadores de serviços. Seja a dos recorrentes, de que os sócios seriam
efetivamente sócios. Em ambas as hipóteses há a dissimulação de remuneração de trabalho em
remuneração de capital, no intuito de eludir tributos, devendo ser mantida a autuação.
Nesse sentido, não socorre os recorrentes invocarem o art. 129 da Lei no
11.196/1995. O dispositivo trata da aplicação da legislação fiscal e previdenciária tão somente às
pessoas jurídicas, excluindo as físicas no caso da prestação de serviços intelectuais. A presente
atuação se deu exclusivamente sobre pessoa jurídica, e o ponto central da discussão é a
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
26
classificação dos pagamentos efetuados em retribuição ao trabalho, não sendo cabível o citado
dispositivo.
Em relação à motivação tributária, resta evidente pela própria autuação. Não
haveria lançamento de contribuições previdenciárias e de IRRF a ser feito se não houvesse elusão
tributária.
Tentou-se evitar o pagamento das contribuições previdenciárias e do IRRF sobre os
pagamentos de prestação de serviços médicos, dissimulando-os em distribuição de lucros.
Prestadores de serviços foram dissimulados em sócios, em estrutura de SCP.
Em relação à suposta desconsideração da personalidade jurídica da SCP, esta sequer
é possível, visto que na escolha legislativa atual as SCP não possuem personalidade jurídica,
conforme já explicado neste voto. O que houve vou a desconsideração de negócio jurídico, como
bem salientado às e-fls. 2401/2403 do acórdão recorrido.
Alegam ainda os recorrentes que deveria a fiscalização ter considerado distribuições
antecipadas de lucro e abatido da base de cálculo do valor autuado as distribuições de lucros a
sócios da Somehr. A questão resta bem abordada no acórdão recorrido, do qual reproduzo abaixo
argumentos que acolho como razão de decidir.
A impugnante, bem como os responsáveis solidários, defende por diversas
vezes a tese de que os pagamentos efetuados aos “sócios” da SCP e da SOMEHR
eram adiantamento de lucros, pagos mensalmente conforme rege o contrato
social.
Porém, a principal justificativa, por parte da impugnante, para a distribuição
do suposto lucro em periodicidade mensal foi a previsão contratual da SCP. De
notar-se que, em nenhuma ocasião, ficou demonstrada a existência de lucros
acumulados, que permitissem eventual distribuição antecipada. Também, não se
comprovou a apuração de lucros em cada um dos períodos em debate.
Ainda durante a fase de fiscalização, fls 1472/1473, foi solicitado no Termo
de Intimação Fiscal no 2 as demonstrações financeiras e todas as demais
informações e documentos que comprovassem a legitimidade do cálculo e
distribuição dos lucros nos anos de 2009 a 2011. Em resposta, a contribuinte, fls
1474/1492, apresenta as demonstrações financeiras da SOMEHR (Sócia ostensiva
da SCP), demonstrando claramente que atividade empresarial era exercida pela
SOMEHR e que a SCP jamais existiu de fato.
Os conceitos informal ou leigo de lucro, citados na defesa, não poderão ser
considerados nesse julgamento por carecer de detalhamento e regras que
somente a lei pode fazê-los.
No caso concreto, havendo o Auditor-Fiscal demonstrado que as verbas
pagas pela empresa aos citados profissionais não revestiam as características
legais de distribuição de lucros (remuneração proveniente do capital social),
forçoso seu enquadramento como remunerações decorrentes do trabalho e a
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
27
cobrança das contribuições previdenciárias correspondentes, em razão da
aplicação da regra geral prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91 (complementado
pelo art. 201, § 1o, do RPS).
Não exime a Autuada da infração a alegação de que a distribuição foi
efetivada a título de adiantamento de resultados futuros, pois colide com o
disposto no Art. 204 da Lei 6.404/76.
Exsurge daí a obrigatoriedade da declaração dos mencionados valores nas
GFIP, ao contrário do argüido pela defendente.
Por fim, a impugnante que pelo menos os valores pagos aos sócios da
SOMEHR, sejam considerados adiantamento de lucros, pois nesse caso haveria
documentação hábil para comprovar a legitimidade da operação. No presente
caso, nem por ocasião do lançamento, nem agora na sua fase litigiosa, houve
apresentação de documentos que pudessem comprovar as alegações de que tais
valores teriam sido pagos para distribuir lucros. Ao desconsiderar os lucros dos
balanços patrimoniais da SOMEHR não há que se falar em legitimidade na
distribuição de lucros para os sócios da ostensiva pois os valores do próprio
balanço patrimonial e DRE estão comprometidos. Do outro lado, os médicos
sócios da SCP somente poderiam ser remunerados com a distribuição de lucros
apurados pela SCP. Ainda que a escrituração contábil da SCP fosse feita nos livros
da fiscalizada, segundo o art. 254, inc. II, do RIR/99, os lucros da SCP deveriam
estar demonstrados destacadamente dos resultados apurados pelo sócio
ostensivo (fiscalizada) o que não ocorreu no presente caso nem por ocasião do
lançamento, nem agora na sua fase litigiosa.
Em conclusão, foram adequadamente caracterizados como remuneração os
pagamentos em debate, indevidamente pagos pela impugnante como
“distribuição de lucros”, resultando, em conseqüência, procedente o lançamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre essas verbas, devidas pela
empresa.

Por todo exposto, não assiste razão aos recorrentes nos tópicos acima.

3.3 MULTA QUALIFICADA
A simulação perpetrada, demonstrada nos autos, ratificada pela DRJ, e analisada no
texto deste voto, justifica a qualificação da multa de ofício. Resgato abaixo trecho do Relatório
Fiscal, item 4.5.2 (e-fls. 1822 a 1825).
Ademais, como já relatamos, a fiscalizada atuou como prestadora de
serviços médicos no período fiscalizado, valendo-se do seu corpo de médicos e
remunerando-os na medida das atividades por eles realizadas.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
28
Todavia, em 21/AGO/2006, visando lesar os interesses da Fazenda, foi
constituída uma suposta Sociedade em Conta de Participação (SCP) –vide
Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação -
fls. 54/89, na qual a empresa fiscalizada assumiu a condição de sócia ostensiva e
os mais de cem médicos integrantes do corpo clínico funcional figuraram como
sócios capitalistas.
A constituição desta SCP teve como escopo mascarar a verdadeira natureza
jurídica dos honorários pagos aos médicos que prestaram serviços para a
SOMEHR, fazendo-os parecer rendimentos isentos do imposto de renda e fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias (lucros distribuídos)
quando, em realidade, constituíram rendimentos tributáveis (rendimentos de
trabalho pagos por pessoa jurídica a pessoas físicas).
A celebração de negócio jurídico simulado de constituir uma SCP deixou
nítida a intenção de ludibriar o fisco mediante a alteração das características
essenciais dos honorários médicos pagos de modo a evitar a incidência da
contribuição previdenciária patronal e a retenção do imposto de renda na fonte,
caracterizando FRAUDE conforme preceitua o art. 72 da Lei no. 4.502/64, "in
verbis":
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ainda, a máscara de lucros aos honorários tributáveis pagos serviu aos
propósitos dos médicos beneficiários, pois estes incluíram tais rendimentos como
se isentos fossem em suas declarações de renda, participando, portanto,
ativamente da engenharia jurídica utilizada pela fiscalizada para reduzir
fraudulentamente a carga tributária. Tais fatos implicam dizer que houve
CONLUIO entre as partes conforme art. 73 da Lei no. 4.502/64:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts.
71 e 72.
Portanto, diante da constatação de que houve FRAUDE e CONLUIO nas
ações que resultaram na supressão dos tributos devidos, aplicamos a multa de
ofício no percentual de 150% como dispõe o §1o combinado com o inciso I, ambos
do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual transcrevemos parcialmente a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; ...
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
29
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Todavia, legislação superveniente autoriza a redução da multa qualificada para o
patamar de 100%, nos termos das alterações à Lei no 9.430/1996 feitas pela Lei no 14.689/23.

3.4 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A autuação qualificou como responsáveis solidários, com fundamento no inciso III
do art. 135 do CTN, os sócios administradores João Batista do Couto Neto, Luis Marcelo Muller,
Rogér Corrêa Dias (retirou-se da sociedade em 01/MAI/2009), João Arthur Trein Júnior (ingressou
na sociedade em 01/MAI/2009 e retirou-se em 03/JAN/2011) e Alessandro Afonso Peres
(ingressou na sociedade em 03/JAN/2011), os quais detinham amplos poderes para gerir e
administrar a sociedade.
Destaca o Relatório Fiscal à e-fl. 1829 que:
Cada administrador deve ser responsabilizado pelos valores de crédito
tributário constitu ído referente ao período em que laborou na atividade
administrativa da sociedade.
Assim, os sócios-administradores João Batista do Couto Neto e Luis Marcelo
Muller são responsáveis por todo o crédito tributário lançado (vide quadro
abaixo), pois geriram a fiscalizada em todo o período fiscalizado.

(...)
O sócio Rogér Corrêa Dias é responsável pelos créditos de JAN/2009 a
ABR/2009:

(...)
O sócio João Arthur Trein Júnior é responsável pelos créditos de MAI/2009
e DEZ/2010:

(...)
O sócio Alessandro Afonso Peres é responsável pelos créditos de JAN/2011
a DEZ/2011: (...)
Este tópico foi bem enfrentado pela instância a quo, da qual reproduzo trecho do
acórdão cujos argumentos acolho como razão de decidir.
Da responsabilidade tributária solidária
A autoridade autuante considerou os sócios gerentes como Responsável
Solidário de Direito, tendo como suporte o disposto no inciso III do art.135 do
CTN. Informa ainda que os responsáveis solidários exerceram cargo de direção
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
30
junto à Fiscalizada com base no contrato social e nas informações do sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, ao passo que a impugnante afirma
que não há previsão legal no contrato social ou na legislação comercial para a
imputação de responsabilidade solidária aos administradores.
Conforme já informado pela autoridade fiscalizadora, a responsabilidade
decorre do disposto no inciso III do art.135 do CTN portanto improcedente o
pedido de exclusão da responsabilidade da SOMEHR e dos demais responsáveis
solidários. Prevê ainda o art 1009 do Código Civil que “a distribuição de lucros
ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores..”,
corroborando o entendimento exposto acima.
Diferentemente dos demais responsáveis solidários, o Sr. Roger Correa
Dias, em sua impugnação, afirma que não exerceu cargo de direção no período
autuado e que efetivamente foi saiu da sociedade a partir de 01/10/2008.
Apresenta Ata da Diretoria no 02, fls 2365 e 2367, onde consta que na eleição da
diretoria houve a substituição do Dr. Roger Correa Dias pelo Dr. João Atthur Trein
Junior.
Observando-se a Quarta Alteração Contratual, fls 33 a 39, a saída de Roger
Correa Dias se efetivou em 01/05/2009.
Ademais verifica-se que a Ata de Diretoria apresentada pelo responsável
solidário Roger Correa Dia, deliberando sobre a matéria, não foi registrada na
Junta Comercial ou no órgão de registro competente para que, então, seja
oponível perante terceiros.
Portanto julgo improcedente a alegação de Roger Correa Dias.

3.4.1 ROGER CORREA DIAS

Mantida a responsabilidade solidária do sócio Roger Correa Dias, conforme
argumentos do subitem anterior.

4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte dos recursos voluntários, na parte conhecida, voto por
dar-lhes parcial provimento para redução da multa qualificada para o patamar de 100%, nos
termos do inciso VI, art. 44 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023.

Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.401 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723421/2014-88
31

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 3182
DF CARF MF
Original